Tribunal: TJES
Processo: 0004727-13.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004727-13.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
APELADO: JORGE MOREIRA ALMEIDA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004727-13.2018.8.08.0021

RELATOR

: DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE

: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

ADVOGADO

: FABIANO CARVALHO DE BRITO - OAB RJ105893-A

RECORRIDO

: JORGE MOREIRA ALMEIDA

ADVOGADO
:
HELTON FRANCIS MARETTO - OAB ES14104-A

MAGISTRADO

: TEREZINHA DE JESUS LORDELLO LE

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

A controvérsia consiste em aferir a responsabilidade civil da SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A decorrente da recusa de assistência médica no período de carência relativo ao plano de saúde firmado pelo Autor.

O Demandante, idoso, foi diagnosticado com degeneração macular em ambos os olhos, condição relacionada à idade, com acuidade visual com correção pior que 20/400 e 20/100, tendo sido indicada a realização de tratamento de urgência com antiongiogenico no olho esquerdo, dado o risco de perda de visão.

Diante da negativa baseada na condição de alta complexidade da intervenção durante o período de carência, o segurado ajuizou a presente demanda, julgada parcialmente procedente.

Além da confirmação da liminar a seu tempo deferida, o juízo sentenciante arbitrou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), julgado este objeto deste Recurso de Apelação interposto pela empresa.

Muito bem. Diante dos fatos comprovados nos autos e da orientação jurisprudencial acerca da matéria, não vejo como modificar a r. sentença.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é
indevida
a recusa de atendimento médico de
urgência
no período de carência, haja vista a abusividade da cláusula do seguro saúde que prevê a referida limitação, caracterizada pela prevalência do valor da vida humana frente a qualquer outro interesse.

Nessa linha, a Corte firmou a orientação de que a negativa de atendimento médico ou de cobertura de tratamento com base em cláusula excludente considerada abusiva acarreta danos morais passíveis de indenização, face o agravamento da aflição psicológica imposta ao paciente.

Vejam:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SÚMULA Nº 568/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de ser abusiva a negativa, pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando injusta recursa de cobertura que enseja indenização por danos morais.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.002.772/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 9/12/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura para tratamento de emergência ou urgência do segurado sob o argumento de necessidade de cumprimento do período de carência, sendo devida a reparação por danos morais.

2. Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, situação inexistente no caso concreto, de modo que a sua revisão encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.900.886/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA A TRATAMENTO URGENTE. ILICITUDE DA CONDUTA. DANO MORAL CONFIGURADO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que estabelece prazo de carência para situações de emergência. Precedentes. Incidência do óbice previsto no enunciado n. 83 da Súmula desta Corte. 2.
O entendimento firmado no STJ é no sentido de que há caracterização do dano moral quando a operadora do plano de saúde se recusa à cobertura do tratamento médico emergencial ou de urgência, como no caso dos autos, não havendo que se falar em mero aborrecimento por inadimplemento contratual.
Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Constatado que a agravante se utiliza do presente recurso para inaugurar o debate de questão não arguida por ocasião da interposição do recurso especial, é caso de incidência do instituto da preclusão consumativa, ante a evidente inovação recursal. 4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.396.523/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1/4/2019, DJe de 9/4/2019.)

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. APENDICITE AGUDA. CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA RESTRITIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1.
A cláusula que estabelece o prazo de carência deve ser afastada em situações de urgência, como o tratamento de doença grave, pois o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ.
2.
A jurisprudência desta Corte "vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada".
(REsp 918.392/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI). 3. Atendendo aos critérios equitativos estabelecidos pelo método bifásico adotado por esta Egrégia Terceira Turma e em consonância com inúmeros precedentes desta Corte, arbitra-se o quantum indenizatório pelo abalo moral decorrente da recusa de tratamento médico de emergência, no valor de R$ 10.000, 00 (dez mil reais). 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1243632/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 17/09/2012)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EMERGÊNCIA. RECUSA NO ATENDIMENTO. PRAZO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. 1.
Esta Corte Superior firmou entendimento de que o período de carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde não prevalece diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado.
2.
A recusa indevida à cobertura médica pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 845.103/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 23/04/2012)

O caso dos autos não é diferente!

A empresa negou ao segurado atendimento hospitalar indiscutivelmente de urgência – risco de perda de visão do idoso segurado, atestada em relatório médico (fls.34)

–, sob o argumento de que a cobertura contratual solicitada ainda estava em período de carência e se tratava de tratamento de alta complexidade.

Não obstante, o fundamento não justifica a desarrazoada negativa de tratamento médico ao segurado, sobretudo por se tratar de idoso em situação de saúde delicada, com diagnóstico de doença degenerativa com risco de perda de visão.

A prática demonstra, pois, a abusividade da limitação contratual e a irregularidade da conduta perpetrada pela Recorrente, seja em razão da quebra da boa-fé contratual ou, ainda, pela desvantagem causada ao consumidor, denotando o desequilíbrio contratual passível de repressão.

Logo, mantém-se irretocável o capítulo da r. sentença que apurou a responsabilidade civil da seguradora pela conduta abusiva praticada pela mesma, condenando-a ao ressarcimento pelos danos morais suportados pelos litigantes decorrentes da recusa indevida do tratamento.

Resta, ainda, a aferição do quantum indenizatório que, também no meu sentir, há que ser mantido.

Como relatado, o juízo de origem arbitrou indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que a pessoa jurídica Apelante afirma ser exorbitante.

Entretanto, penso que não há como reduzir a quantia fixada pela instância de origem.

O Superior Tribunal de Justiça orienta que
, constatado o dano moral, a condenação ao pagamento de indenização deve coibir a prática e punir o ofensor, compensando o ofendido pelos prejuízos suportados, sem que configure enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, destaco precedente que apreciou a matéria com profundidade:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE MENOR POR POLICIAIS. "CHACINA DA BAIXADA". INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR IRRISÓRIO OU

ABUSIVO. NÃO CONFIGURADO.PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA. JUROS DE MORA. TEMPUS REGIT ACTUM. MÉDIA DE SOBREVIDA. TABELA DO IBGE. APLICABILIDADE À PENSÃO DA VÍTIMA DEVIDA AOS AUTORES DA AÇÃO.

1. Versam os autos ação de reparação por danos morais e materiais ajuizada em desfavor de ente Estadual em razão da morte do filho, irmão e tio, dos autores, em decorrência de disparos de arma de fogo efetuados por agentes da polícia militar do Estado, no episódio conhecido como "Chacina da Baixada".

2.
Os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.

3. A modificação do quantum arbitrado a título de danos morais, em sede de recurso especial, somente é admitida na hipótese de fixação em valor irrisório ou abusivo. Precedentes do STJ: REsp 860099/RJ, DJ 27.02.2008; AgRg no Ag 836.516/RJ, DJ 02.08.2007 e REsp 960.259/RJ, DJ 20.09.2007.

4. In casu, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro considerando as especificidades do caso, a morte da vítima, em decorrência de disparos de arma de fogo efetuados por policiais militares, em razão da barbárie denominada "Chacina da Baixada", manteve a condenação ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor equivalente à

R$100.000,00 (cem mil reais) aos pais da vítima, a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) aos irmãos da vítima, e a quantia de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ao sobrinho da vítima, corrigidas tais quantias monetariamente, a partir da presente data e acrescidas de juros de mora a contar da citação, nos moldes delineados na sentença às 571/578.

5. Deveras, a análise das especificidades do caso concreto e dos parâmetros adotados por esta Corte, no exame de hipóteses análogas, ao caso dos autos, qual seja a denominada "Chacina da Baixada", não revela irrisoriedade dos valores arbitrados a título de indenização por danos materiais e morais. Neste sentido: REsp 1161805/RJ, Decisão, Ministro Luiz Fux, DJ 19.03.2010; AgRg no REsp 1087541/RJ, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, J. 05.03.2009;

AgRg no Ag 1136614/RJ, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, J. 26.05.2009.

6. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ). Precedentes: REsp 771926/SC, DJ 23.04.2007; REsp 489439/RJ, DJ 18.08.2006; REsp 768992/PB, DJ 28.06.2006.

7. Desta feita, tratando-se de fato gerador que se protrai no tempo, a definição legal dos juros de mora deve observância ao princípio do direito intertemporal segundo o qual tempus regit actum.

8. Os juros hão se ser calculados, a partir do evento danoso(Súmula 54/STJ) à base de 0,5% ao mês, ex vi artigo 1.062 do Código Civil de 1916 até a entrada em vigor do Novo Código Civil (Lei nº 10.406/2001).

9. A partir da vigência do Novo Código Civil (Lei nº 10.406/2001) os juros moratórios deverão observar a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (artigo 406). Taxa esta que, como de sabença, é a SELIC, nos expressos termos da Lei nº 9.250/95. Precedentes: REsp 688536/PA, DJ 18.12.2006; REsp 830189/PR, DJ 07.12.2006; REsp 813.056/PE, Rel.

Ministro

LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.10.2007, DJ 29.10.2007; REsp 947.523/PE, DJ 17.09.2007;REsp 856296/SP DJ 04.12.2006; AgRg no Ag 766853/MG, DJ 16.10.2006.

10. A idade de sobrevida não é estanque, uma vez que se consideram vários elementos para sua fixação, como habitat, alimentação, educação, meios de vida. Outrora, com o escopo de obter-se um referencial para sua fixação, esta Corte vem adotando os critérios da tabela de sobrevida da Previdência Social, de acordo com cálculos elaborados pelo IBGE. Precedentes: REsp 1027318/RJ, Segunda Turma, julgado em 07/05/2009, DJe 31/08/2009; REsp 503046/RJ, Quarta Turma, julgado em 28/04/2009, DJe 25/05/2009; REsp 723544/RS, Quarta Turma, julgado em 13/02/2007, DJ 12/03/2007 p. 240; REsp 746894/SP, Quarta Turma, julgado em 15/08/2006, DJ 18/09/2006 p. 327; REsp 698443/SP, Quarta Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 28/03/2005 p. 288; REsp 211073/RJ, Terceira Turma, julgado em 21/10/1999, DJ 13/12/1999 p. 144. 11. A jurisprudência da Corte acata a mais especializada tabela do IBGE, consoante colhe-se dos seguintes precedentes: REsp 35842/RJ, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/1995, DJ 29/05/1995 p. 15518; REsp 211073/RJ, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/1999, DJ 13/12/1999 p. 144; REsp 1027318/RJ, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2009, DJe 31/08/2009.

12. In casu, a vítima, contava com 28 anos de idade, por isso que, utilizando-se a expectativa de sobrevida da tabela do IBGE, para a época dos fatos, que era de 47,4 anos, alcança-se a idade de 75,4 anos, limite para a fixação do pensionamento concedido aos autores da ação.

13. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 1124471/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010)

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO (ART. 544 DO CPC), PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. 1.(
omissis
) 5. No que concerne à ocorrência do dano moral, a instância a quo asseverou que o descumprimento do contrato transbordou os limites do mero dissabor, pois o inadimplemento contratual foi descoberto de forma traumática. Desse modo, a alteração do julgado, como pretendido nas razões do especial, demanda revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 6.
Pretensão voltada a reduzir o valor fixado a título de dano moral. Não obstante o grau de subjetivismo que envolve o tema, uma vez que não existem critérios predeterminados para a quantificação do dano moral, esta Corte Superior tem reiteradamente se pronunciado no sentido de que a indenização deve ser suficiente a restaurar o bem estar da vítima, desestimular o ofensor em repetir a falta, não podendo, ainda, constituir enriquecimento sem causa ao ofendido.
6.1. Com a apreciação reiterada de casos semelhantes, concluiu-se que a intervenção desta Corte ficaria limitada às hipóteses em que o quantum fosse irrisório ou excessivo, diante do quadro fático delimitado em primeiro e segundo graus de jurisdição. 6.2. Dessa forma, para modificar as conclusões consignadas no acórdão impugnado e concluir pelo excesso do quantum indenizatório, como quer a parte ora insurgente, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório das provas e nos elementos de convicção dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 7. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de ser a citação do termo inicial para incidência dos juros de mora, em caso de responsabilidade contratual. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 243.104/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014)

Especificamente acerca da indenização por danos morais decorrentes da abusividade na negativa de plano de saúde de cobertura de procedimento em situação de emergência no período de carência, o Superior Tribunal de Justiça tem mantido decisões que fixaram valores
bem superiores
ao ora em cotejo, como ilustram os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. DANO MORAL. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento emergencial, como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento.

2. A cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência.

3.
O valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) arbitrado a título de dano moral não se mostra excessivo, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso concreto.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no REsp n. 1.503.003/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/6/2015, DJe de 3/8/2015.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA RENAL. PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE.

1. É lícita a cláusula de plano de saúde que prevê período de carência, salvo para os procedimentos urgentes e tratamentos de natureza emergencial, visto que o valor "vida humana" sobrepõe-se a qualquer outro interesse de índole patrimonial.

2. A recusa indevida de cobertura médico-assistencial pela operadora de plano de saúde às situações de emergência gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo mero dissabor, ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.301.763/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 23/10/2015.) NOTAS:
Indenização por dano moral:

R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura para tratamento de emergência ou urgência do segurado sob o argumento de necessidade de cumprimento do período de carência, sendo devida a reparação por danos morais.

2. Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, situação inexistente no caso concreto, de modo que a sua revisão encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.900.886/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.) NOTAS:
Indenização por dano moral:

R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Assim, do mesmo modo, no caso em apreço, as circunstâncias que envolvem o litígio justificam a manutenção do arbitramento de indenização nos moldes expressos na r. sentença.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro, outrossim, os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação imposta no julgado, na forma do art. 85, §11, do CPC/2015, considerando o trabalho adicional prestado em grau recursal.

É como voto.

Desembargador
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A finalidade precípua do seguro de assistência médico-hospitalar é a garantia da saúde do segurado, prestada de forma eficiente, integral e com qualidade, de modo que devem ser afastadas as abusividades contratuais que comprometam o equilíbrio entre as partes.

2. A cláusula contratual de plano de saúde que exclui a cobertura de assistência médica de urgência no período de carência do contrato configura-se abusiva. Precedentes do STJ.

3. A recusa de atendimento médico ou a negativa de cobertura de tratamento com base em cláusula limitativa considerada abusiva acarreta danos morais passíveis de indenização, de modo a coibir a prática e compensar o ofendido. Precedentes do STJ.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.